Tribunal: STF
Processo: ARE 1413748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICIPIO DE ARACAJU - GUARDA AUXILIAR – EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL – DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO –DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO DESVIO DE FUNÇÃO DEVIDA. SÚMULA 378 DO STJ. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS EXISTENTES NO CARGO GM–1. 3ª CLASSE.NÍVEL D (GUARDA MUNICIPAL) - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, consta dos autos que o autor é servidor do Município de Aracaju, tendo sido admitido 1988, e que apesar de sua função de Guarda Auxiliar, em verdade exerce as mesmas atividades laborativas desenvolvidas pelos Guardas Municipais de Aracaju, mediante remuneração inferior.



    Portanto, não merece acolhimento o argumento do ente requerido de que há impossibilidade de deferimento da mesma remuneração a servidores de carreiras distintas, com fulcro na isonomia, bem como inexiste violação ao disposto na Súmula 339 do STF e artigo 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, os quais dispõem que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob o argumento de aplicação da isonomia salarial, tendo em vista que restou caracterizado o desvio de função, estando evidenciado nos autos que os cargos de Guarda Municipal e Guarda Auxiliar, não possuem atribuições distintas.



    Nesse sentido, vejamos o disposto no artigo 7º da Lei Municipal n° 1.659/1990, in verbis:



    (...)



    Nesse diapasão, considerando que os Guardas Auxiliares não possuírem atribuições próprias distintas dos Guardas Municipais, exercendo aqueles as mesmas competências definidas em Lei para a Guarda Municipal, situação fática demonstrada nos autos e baseada na legislação acima mencionada, resta caracterizado o desvio de função e por dedução consequente lógica faz jus às diferenças salariais decorrentes do referido desvio."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente